Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-61.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001814-61.2024.8.11.9005
EMBARGANTE: DOMINNYC BRITEZ MAFEIS
EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos. O embargante alega omissão/contradição na decisão e requer a sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei no 9.099/95.
4. No presente caso, a decisão embargada enfrentou as questões levantadas e decidiu com clareza, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. O embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria já decidida, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria já julgada, mas apenas para sanar eventuais vícios na decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão recorrida”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001814-61.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DOMINNYC BRITEZ MAFEIS - CPF: 049.198.571-10 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024